Tribunal: TJSP
Processo: 1065856-26.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Embargos de Declaração do corréu/apelante – Alegação de contradição e omissão – Ocorrência – Embargos acolhidos para sanar a contradição/omissão evidenciada e deferir o pedido subsidiário de pagamento parcelado do preparo recursal.
Embargos de Declaração da corré – Interposição fundada no art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição no

Ementa:
Embargos de Declaração do corréu/apelante – Alegação de contradição e omissão – Ocorrência – Embargos acolhidos para sanar a contradição/omissão evidenciada e deferir o pedido subsidiário de pagamento parcelado do preparo recursal.
Embargos de Declaração da corré – Interposição fundada no art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão. Caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1065856-26.2016.8.26.0100/50000,
da Comarca
de
São Paulo, em que é
embargante/embargado RAMILTON SAWAYA SACAMOTO, são embargados ETU
EXPANDIR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, FERNANDA
MARTINS PERES (JUSTIÇA GRATUITA), FABIO MARTINS DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), ANA PAULA MARTINS PAIVA (JUSTIÇA GRATUITA) e
JURACY
MARTINS
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
Embargado/Embargante COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065856-26.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
2
COMARCA: São Paulo – 27a Vara Cível do Foro Central
EBTE.: Rámilton Sawaya Sacamoto
EBTE.: Companhia Mutual de Seguros
EBDO.: Juracy Martins dos Santos e Outros; Etu Expandir
Empreendimentos e Participações Ltda;
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9234
Ementa: Embargos de Declaração do corréu/apelante

Alegação de contradição e omissão Ocorrência Embargos
acolhidos para sanar a contradição/omissão evidenciada e
deferir o pedido subsidiário de pagamento parcelado do
preparo recursal.
Embargos de Declaração da corré Interposição fundada no
art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil Ausência de
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão. Caráter
infringente Embargos rejeitados.
Vistos.
1) Trata-se de embargos de declaração opostos por Rámilton Sawaya
Sacomoto contra o acórdão de fls. 1403/1433, que julgou as apelações interpostas pelos
réus, autores e litisdenunciada.
Em apertada síntese, alega o embargante que, ao indeferir o pedido de
gratuidade processual e fixar o prazo de 5 dias para o recolhimento do preparo, após o
trânsito em julgado do acórdão, olvidou-se esta C. Câmara do quanto disposto no art.
101, §2o, do CPC, que dispõe acerca da necessidade de intimação para o recolhimento
integral das custas ou de eventual parcelamento, sob pena de não conhecimento do
recurso.
Aduz que não requereu o pagamento das custas ao final do processo, mas
tão somente o seu parcelamento, pedido este que não foi apreciado, razão pela qual
conclui que o acórdão incorreu em julgamento extra petita.
Ademais, argumenta que referida decisão deveria ser proferida ainda na fase
de admissibilidade recursal, posto que a ratio legis do art. 101, §2o, do CPC/2015 é
justamente possibilitar ao recorrente a faculdade de desistir do recurso, caso o benefício
seja inferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065856-26.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Com efeito, requer que a omissão seja sanada, com o esclarecimento do
ponto suscitado.
2) A litisdenunciada Mutual Seguros também opôs embargos de
declaração, suscitando a ocorrência de omissão e contradição, bem como pré-
questionando a matéria aventada.
Nesse sentido, argumenta que o acórdão omitiu o pronunciamento sobre a
responsabilidade subsidiária da seguradora, que só deverá ser chamada ao cumprimento
da obrigação, mediante reembolso após o pagamento do débito pelo devedor principal,
sem olvidar os limites da cobertura contratada e os danos específicos a que se destinam.
Outrossim, impugna a condenação solidária, sob o argumento de que tal
conclusão é contrária a prova dos autos, na medida em que a condenação da empresa ré
somente seria possível mediante a absoluta comprovação de negligência do condutor do
coletivo, o que não ocorreu na espécie.
Aduz que nestes casos, a mera presunção não se afigura suficiente para
fundamentar a condenação da empresa ré, situação que configura cerceamento de
defesa, ao se atribuir à requerida o ônus probatório.
Sustenta, ainda, que o valor fixado a título de indenização por danos morais
não guarda relação com o evento e a extensão dos danos, o que implica na necessidade
de readequação da verba indenizatória.
No mais, pugna pela imediata suspensão da execução deflagrada em razão
do decreto de liquidação extrajudicial da seguradora.
Ante o exposto, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para
sanar as incorreções apontadas.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos.
Para que seja mantida linha coerente de raciocínio, os recursos interpostos
serão analisados em itens distintos.
1) Embargos de declaração do corréu Rámilton:
Alega o embargante, em síntese, que não foi observado na espécie, o rito
processual previsto no art. 101, §2o, do CPC/2015, facultando-se ao apelante, em sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065856-26.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
4
de juízo de admissibilidade, o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento
do recurso.
Contudo, sem razão o embargante, ao suscitar nulidade do acórdão
embargado por julgamento extra petita.
Isso porque o juízo de admissibilidade e, notadamente, a questão relativa ao
preparo recursal, envolve a análise de matérias de ordem pública.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência.
A propósito, veja-se:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRECLUSÃO
PRO
JUDICATO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE ARESTOS RECORRIDO E
PARADIGMAS. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
1. Requisitos de admissibilidade, pressupostos processuais, assim também
condições da ação constituem, genuinamente, matérias de ordem pública, não
incidindo sobre elas o regime geral de preclusões, o que torna possível a reavaliação
desses aspectos processuais desde que a instância se encontre aberta. (...)”
(AgRg nos EREsp 1134242/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe 16/12/2014)
Com efeito, a análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, bem como a decisão que sobre eles se pronuncia, não está adstrita ao
juízo de congruência, que tem lugar apenas na análise do provimento jurisdicional
pleiteado pelo autor na petição inicial.
Em outras palavras, o pronunciamento judicial sobre os pressupostos
recursais deve visar a equação que melhor atenda ao interesse público, desde que
prevista na legislação processual vigente.
Bem por isso, não estão sujeitos às regras congruência e, com efeito, às
nulidades correspondentes.
Neste sentido, já decidiu a Corte Especial do C. Superior Tribunal de
Justiça, em sede de recurso repetitivo.
Veja-se:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065856-26.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
5
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO.
ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4o, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE
APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
CONTROLE
DIFUSO.
CORTE
ESPECIAL.
RESERVA
DE
PLENÁRIO.
JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
(RESP 1.002.932/SP). (...) "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e
sentença (CPC, 128 e 460) é decorrência do princípio dispositivo.
Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou
interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide
a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra
ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas
matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a)
substanciais: cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1o e 51); cláusulas gerais (CC
2035 par. ún) da função social do contrato (CC 421), da função social da propriedade
(CF art. 5o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da função social da empresa (CF 170; CC
421 e 981) e da boa-fé objetiva (CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico (CC
166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos processuais (CPC
3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301, X; 30, § 4o); incompetência absoluta (CPC 113, § 2o);
impedimento do juiz (CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação (CPC
301 e § 4o); pedido implícito de juros legais (CPC 293), juros de mora (CPC 219) e de
correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos
(CPC 518, § 1o (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código
de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos
Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669). (...)” (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ
FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010, g.n.)
Com efeito, não há que se falar em nulidade do decisum, tal como arguido
pelo embargante.
Contudo, as questões suscitadas pelo embargante comportam análise sob a
ótica das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC.
E, de fato, é possível se cogitar, in casu, de contradição, na medida em que o
pedido subsidiário do corréu/apelante foi de parcelamento do valor do preparo, e não
diferimento do pagamento ao final do processo, conforme restou consignado no acórdão
embargado.
Sob outro ângulo, poderia se cogitar na hipótese de omissão, na medida em
que o pedido subsidiário não teria sido apreciado, tal como deduzido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065856-26.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
6
Todavia, em absoluto há que se cogitar, tal como pretende o embargante,
em hipótese de intimação prévia para recolhimento do preparo recursal, cf. disposto no
art. 101, §2o, do CPC/2015.
Isso porque o dispositivo processual em questão trata da hipótese de
indeferimento da gratuidade processual e intimação do apelante para o recolhimento
imediato e integral do preparo recursal, ou seja, ainda em sede de juízo de
admissibilidade.
Todavia, o pedido subsidiário do apelante se enquadra em hipótese legal
diversa, prevista no art. 98, §6o, do CPC/2015.
Neste sentido, estabelece o dispositivo legal supracitado que “Conforme o
caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o
beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”.
Com efeito, forçoso convir que o dispositivo legal, repise-se, que trata de
matéria de ordem pública, confere ao julgador o poder instrumental de parcelar despesas
processuais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
Quer isso dizer que o parcelamento da despesa processual em questão não
está condicionado a critérios pré-determinados como, e.g., número de parcelas, termo
inicial, valor mínimo, dentre outros.
Com efeito, cabe ao Juízo adotar as condições de parcelamento que melhor
atendam ao interesse público, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
Assim, poderá o julgador fixar os marcos temporais que o jurisdicionado
deverá observar para o pagamento das despesas processuais que, pela letra da Lei,
deveria “adiantar no curso do procedimento”.
Em síntese, tratando-se de hipóteses procedimentais distintas, não há que se
falar em inobservância do quanto disposto no art. 101, §2o, do CPC/2015.
Não obstante, os embargos de declaração comportam acolhimento para
sanar a contradição/omissão apontadas e deferir ao corréu Rámilton o pedido
subsidiário de parcelamento do preparo recursal.
In casu, à luz do quanto disposto no art. 98, §6o, do CPC/2015, a equação
que melhor atende ao interesse público, de acordo com as peculiaridades do caso
concreto, notadamente, o elevado valor do preparo (R$ 16.000,00); as condições
financeiras da parte, bem como a necessidade de garantir ao recorrente o acesso ao
duplo grau de jurisdição, é o parcelamento do valor do preparo em 2 (duas) vezes,
devendo a primeira parcela ser paga (i) imediatamente após o trânsito em julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065856-26.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
7
e a segunda parcela (ii) imediatamente após o cumprimento de sentença, sob pena
de inscrição na dívida ativa.
Consigne-se que o Juízo da execução deverá cuidar para que o
pagamento do parcelamento deferido seja integralmente cumprido.
Ante todo o exposto, de rigor o acolhimento dos embargos e a retificação
do dispositivo do acórdão, para que conste, ao invés da redação consignada a fls. 1414,
a seguinte redação:
“Portanto, de rigor o acolhimento do pedido subsidiário, com fundamento
no art. 98, § 6o., do CPC, para deferir ao apelante o parcelamento do valor do preparo
em 2 (duas) vezes, devendo a primeira parcela ser paga (i) imediatamente após o
trânsito em julgado e a segunda parcela (ii) imediatamente após o cumprimento de
sentença, sob pena de inscrição na dívida ativa.
Consigne-se que o Juízo da execução deverá cuidar para que o
pagamento do parcelamento deferido seja integralmente cumprido.”.
2)
No mais, os embargos de declaração opostos pela
seguradora/litisdenunciada não comportam provimento, posto que não restaram
verificadas, in casu, quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC.
De fato, analisando-se a decisão, nela não se verifica qualquer contradição,
tampouco foi omitido ponto sobre o qual esta C. Câmara deveria se pronunciar.
Nesse sentido, verifico que a embargante, não se conformando com: (i) a
distribuição do ônus da prova; (ii) a definição da presunção de culpa, à luz da situação
modelo e das normas de trânsito incidentes no caso concreto; (iii) o valor arbitrado a
título de indenização por danos morais, em suma, não se conformando com o resultado
do julgamento, se propõe a discutir fatos, alegações e análise de provas concernentes ao
caso concreto, concluindo, ao final, pela ocorrência de error in judicando.
Portanto, o que a embargante qualifica como contradição e omissão
corresponde, em verdade, em adoção de entendimento diverso daquele adotado quando
do julgamento do recurso de apelação.
Em outras palavras, a embargante pretende discutir questões relacionadas ao
mérito do recurso, com nítido propósito infringente, o que é vedado pelo ordenamento
jurídico.
A propósito, veja-se:
“Não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065856-26.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
8
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ, Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 24/4/2005, DJU
23/5/2005).
Nesse aspecto, não pode passar sem observação que o livre convencimento
do Juiz é princípio inseparável da própria atividade judicante, que há de ser muito mais
informada pela ética do que pela estética. Deve ele ser extraído dos fatos e
circunstâncias constantes dos autos, mesmo quando não alegados pelas partes.
É certo que ao assim dispor não se está pretendendo afirmar livre
convencimento com simples e mero arbítrio, posto que a convicção resultante da
pesquisa e do exame detalhado dos autos há de vir suficientemente motivada, o que
indiscutivelmente aconteceu in casu.
No mais, observo que o pedido de suspensão da execução deflagrada em
razão do decreto de liquidação extrajudicial da seguradora foi expressamente apreciado
pelo acórdão embargado.
Neste sentido, restou consignado que “Não obstante, não há que se falar,
nesta instância, em suspensão da cobrança de juros e correção monetária, nos termos
do Lei Federal no 6.024/74, posto que tal pedido deve ser deduzido ao Juízo da
execução.” (fls. 1432).
Com efeito, não há que se falar em necessidade de complementação do
acórdão neste sentido.
Igualmente, não há que se falar em complementação do julgado sobre a
responsabilidade subsidiária da seguradora, na medida em que a questão sequer foi
ventilada pela litisdenunciada em apelação.
Ou seja, não passa de inovação recursal.
Em suma, insatisfeita quanto ao resultado do julgamento, a embargante
descontextualiza as assertivas lançadas no v. acórdão para invocar a ocorrência de
contradição e omissão.
Sem razão, todavia, visto que analisada a decisão embargada, a conclusão
que se impõe é a de que ela foi devidamente motivada no tocante aos pontos relevantes
e essenciais ao deslinde da controvérsia, tendo indicado, outrossim, que se afigurou
necessário à compreensão da solução dada ao litígio.
De rigor, portanto, o improvimento dos embargos de declaração deduzidos
pela seguradora/litisdenunciada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065856-26.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
9
Por fim, deixo consignado, ante o que foi alegado pelos embargantes,
relativamente a recursos não ordinários, que todas as normas e princípios por eles
destacados foram consideradas, ainda que não citadas expressamente.
Destaque-se que o prequestionamento não é numérico, mas sim temático, já
tendo o E. Superior Tribunal de Justiça decidido, no AgRg no Ag. no 345.636-0-SP,
Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 3a Turma, j. 16/08/2001, que “no que se refere ao
prequestionamento, esta Corte o tem admitido de forma implícita. A ofensa a
determinado dispositivo legal ou a divergência acerca de sua interpretação não requer,
obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido mencionado no acórdão
recorrido, desde que a questão federal tenha sido debatida no tribunal “a quo” (ver
REsp. 260.142-DF, DJ de 16/04/2001, rel. Min. Jorge Scartezzini; EREsp 181.6820-
PE, DJ de 16/08/1999, rel. Min. Eduardo Ribeiro; EREsp 144.844-RS, DJ de
28/06/1999, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro)”.
Com tais considerações, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração opostos pela litisdenunciada e acolho os embargos de declaração do
correu/apelante, para sanar a contradição/omissão apontada e deferir o pedido
subsidiário de pagamento parcelado do preparo recursal, com fundamento no art.
98, § 6o., do CPC, com observação.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator